Tribunal: STF
Processo: MS 37973
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA PRESIDENTE DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19. APROVAÇÃO DA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO E TELEMÁTICO DO IMPETRANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS E PROCESSUAIS SOBRE A MATÉRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SEGURANÇA DENEGADA. NATUREZA MANDAMENTAL DA AÇÃO. PRELIMINAR DE PREJUÍZO DO RECURSO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL QUE TAMPOUCO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DE MÉRITO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.



    1. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, extinta a comissão parlamentar de inquérito pela conclusão dos trabalhos, tem-se prejudicado o mandado de segurança pela perda superveniente do objeto. Precedentes.



    2. Ainda que se pudesse admitir a prevalência do interesse recursal, razão jurídica não assiste ao agravante, pois as justificativas para a adoção da medida questionada na presente ação valeram-se de indícios hígidos, sendo individualizadas as condutas a serem apuradas, com respaldo em diligência prévia do Tribunal de Contas da União. Comprova-se relevo das atribuições públicas do impetrante, que evidenciariam “papel primordial no combate à pandemia, sobretudo enquanto responsável pelo Plano Nacional de Imunização”.



    3. Os direitos e garantias fundamentais, a todos assegurados e que devem ser respeitados nos termos constitucionalmente estabelecidos, não são biombos impeditivos da atuação legítima e necessária do poder estatal, no desempenho de suas atividades legítimas, necessárias e exercidas nos limites juridicamente definidos. 



    4. A motivação do ato apontado como coator mostra-se válida e suficiente. Na espécie, são incontroversos os elementos fáticos que situam o agravante em momento e cargo estratégicos na condução e execução das desastrosas políticas públicas que levaram ao patamar alarmante de mortes no País, a exigirem rigorosa apuração civil, penal e administrativa.



    5. Agravo regimental prejudicado pela perda superveniente do objeto da impetração.